Tribunal: TJDFT
Processo: 0714332-74.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE DE DOCUMENTO. EXTRAVIO DO DOCUMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação de reparação por dano moral e material. Narra a autora que contratou a ré para entrega de documento (certidão criminal de nada consta), para sua filha que reside em Portugal. Aduz que a ré extraviou o documento, obrigando-lhe a emitir nova certidão, a qual foi enviada por Sedex (Correios). Alega que a certidão era necessária para regularizar a situação de sua filha junto ao Serviço de Emigração e Fronteiras (SEF) daquele país.
2. A ré, em defesa, alega inexistência de atraso na entrega do documento e que o documento não foi entregue ao destinatário. Diz haver avisado à autora o local (loja Pick up) onde ele poderia ser retirado, contudo a interessada não o fez. Assim, o documento foi destruído, conforme previsto em contrato.
3. Insurge-se a ré contra a sentença que, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenou-a ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$190,90 e, a título de dano moral, no montante de R$ 1.500,00.
4. Repisa o recorrente, em síntese, os argumentos aduzidos em contestação de regularidade na prestação do serviço, culpa da autora pela destruição do documento, pois não foi retirá-lo no local e prazo indicado ao remetente pelo telefone e ausência de ato ilícito. Pugna pela reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial. Subsidiariamente, requer a redução do quantum da indenização por dano moral.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. O art. 6o, VIII, do CDC, a fim de garantir o pleno exercício do direito de defesa do consumidor, estabelece a inversão do ônus da prova quando a alegação apresentada seja verossímil ou quando for constatada a sua hipossuficiência.
7. Na espécie, presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar a regularidade na prestação do serviço. É dever deste demonstrar a causa excludente da responsabilização capaz de romper com o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano experimentado pelo consumidor.
8. Na espécie, o recorrente não comprovou o motivo pelo qual o endereço não foi localizado, tampouco que não ocorreu o extravio do documento para outro país tal como ventilado na exordial (Art. 373, II, CPC).
9. Ademais, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, o ônus da prova, na hipótese de causa excludente de responsabilidade, é do fornecedor. É dever deste demonstrar a causa excludente da responsabilização capaz de romper com o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano experimentado pelo consumidor.
10. A simples alegação de regularidade na prestação do serviço, por si só, não afasta a responsabilidade, objetiva, da recorrente (art. 14, § 3o, CDC).
11. No caso concreto, restou incontroversa a falha na prestação de serviço consistente na não entrega do documento enviado pela autora (remetente) para sua filha (destinatária).
12. A análise dos documentos apresentados pela autora/recorrida revela que a consumidora suportou despesas financeiras, pois foi necessária a emissão de nova Certidão de Nada Consta e remessa à destinatária em Portugal. Nesse contexto, é devida, portanto, a reparação material em favor da autora/recorrida.
13. O dano moral, por sua vez, decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF).
14. Em que pese os transtornos relatados pela filha da autora, destinatária do documento (ID 15089318), não há comprovação de humilhação, descaso ou exposição da autora/recorrida a qualquer situação vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (art. 373, inc. I do CPC), constituindo o descumprimento contratual, no caso em concreto, em mero aborrecimento e frustração da vida cotidiana.
15. Assim, o quadro traçado não subsidia a reparação por danos morais, por não demandar grave afetação aos direitos da personalidade da demandante.
16. Recurso conhecido e provido em parte, apenas para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral, permanecendo incólumes os demais termos da sentença.
17. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.